Tribunal: TJSP
Processo: 2278606-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278606-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
JOSÉ PAULO CÂNDIDO JÚNIOR e SILVIA MARIA LOPES DA SILVA
CARDINALI CANDIDO, é agravado BANCO LUSO BRASILEIRO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2278606-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 28.304 – L/O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278606-63.2019.8.26.0000 - VOTO N.o 28.304
AGRAVANTES: JOSÉ PAULO CÂNDIDO JÚNIOR E SILVIA MARIA LOPES DA SILVA
CARDINALI CANDIDO
AGRAVADO: BANCO LUSO BRASILEIRO S/A
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 9a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OBJEÇÃO
OU
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. -- VIA DE
DEFESA ADMISSÍVEL SOB A ÉGIDE DO ATUAL CPC.
-- HIGIDEZ DO TÍTULO NÃO ALTERADA COM
RELAÇÃO
AOS
AVALISTAS
EM
RAZÃO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DEVEDORA PRINCIPAL.
-- INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. -- MATÉRIA NÃO
ARGUÍVEL POR EXCEÇÃO, POR NÃO VERSAR TEMA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
--
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão copiada a fls. 237, que rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pelos executados, por falta de previsão
legal.
Sustentam os agravantes, em síntese, que é
cabível objeção ou exceção de pré-executividade em sede de
execução de título extrajudicial. Afirmam que podem ser deduzidas
pelo referido meio de defesa as matérias de ordem pública e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2278606-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 28.304 – L/O
questões que não demandem dilação probatória, como a nulidade do
título por falta de certeza, liquidez e exigibilidade e a incompetência
do Juízo.
O recurso foi processado no ordinário efeito
devolutivo.
Contraminuta a fls. 250/255.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em processo de execução, podendo ser impugnada em
separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
3) O recurso foi tirado de execução de Cédula de
Crédito Bancário e Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de
Títulos Direitos e Créditos, em que se exige o pagamento de dívida
no valor de R$ 1.151.023,47.
Os executados, que figuraram como avalistas no
contrato, ofereceram exceção de pré-executividade, em que alegaram
incompetência do Juízo a quo, pois desconsiderado o foro de eleição;
e novação do débito, operada pela aprovação do Plano de
Recuperação Judicial da devedora principal (art. 59 da Lei n.o
11.101/2005), o que, por via de consequência, tornou o título ilíquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2278606-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 28.304 – L/O
e inexigível.
A r. decisão recorrida, sem prévia oitiva da parte
contrária, rejeitou a exceção, por falta de previsão legal.
4) Em que pesem às razões de irresignação, o
recurso não comporta provimento.
4.1 Para se impugnar o cumprimento de sentença,
com o CPC de 1973, era necessário garantir o Juízo. Não obstante,
para discutir matérias de ordem pública e que não demandassem
dilação probatória, os executados poderiam se valer da exceção de pré-
executividade.
Com o advento do novo CPC, esta disciplina foi
alterada, tendo o executado 15 (quinze) dias para pagar o débito (art.
523, CPC). Transcorrido este prazo, independentemente da garantia
do Juízo, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento da
impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).
A despeito da discussão doutrinária inicial,
prevaleceu o entendimento que, malgrado a referida alteração, ainda
seria possível resistir à execução por meio de objeção ou exceção de
pré-executividade.
Na lição de ARAKEN DE ASSIS:
“Despareceu, entrementes, a necessidade da 'garantia do
juízo' para o executado opor-se à pretensão a executar por meio de embargos e
de impugnação. O art. 914, caput, reza que os embargos prescindem de 'penhora,
depósito ou caução'. E o prazo para embargar, que é de quinze dias (art. 915,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2278606-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 28.304 – L/O
caput), fluirá da juntada aos autos do mandado de citação ou, mais
genericamente, seu termo inicial é o do art. 231. Sucede que a concessão de
efeito suspensivo aos embargos, ope iudicis, explicitamente 'não impedirá a
efetivação dos atos de substituição, reforço ou de redução da penhora' (art. 919,
§ 5.o). Ora, subsiste o interesse (e a necessidade) de o executado, se for o caso,
impedir a realização da penhora, por força das relevantes circunstâncias
anteriormente expostas. Salvo engano, outra vez o legislador acentuou o campo
de atuação da exceção de pré-executividade, antes de restringi-lo ou eliminá-lo.
“Convém insistir nesse ponto. A exceção de pré-
executividade não pode ser encarada como expediente pernicioso ou maligno. Ao
contrário, presta-se admiravelmente para impedir o prosseguimento de
execuções inúteis, beneficiando o conjunto da atividade jurisdicional. Certo,
paralelamente evita dano injusto ao executado. O conjunto dos objetivos justifica
o cabimento do remédio.” (Manual de Execução. São Paulo: Editor Revista dos
Tribunais, 2016, item 536).
4.2 Não obstante a subsistência da exceção de pré-
executividade no sistema jurídico vigente, não era mesmo o caso de
conhecer da defesa.
Inexistindo dúvidas quanto à higidez da garantia
prestada, mediante a qual os agravantes se obrigaram pessoalmente ao
pagamento do débito, verifica-se que a pretensão à novação também
em seu favor, como efeito do deferimento da recuperação judicial da
devedora principal, esbarra no entendimento definido pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos submetidos à
sistemática dos repetitivos, segundo o qual: “a recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções
nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2278606-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 28.304 – L/O
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista
nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005” (Tema 885 STJ - REsp 1333349 / SP - rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO - Segunda Seção - DJe 02/02/2015).
Vale lembrar que referida orientação foi
posteriormente convertida na Súmula 581 do e. STJ a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória reforçando a natureza
vinculante do entendimento nela materializado, não obstante a
impugnação a ela dirigida pelos agravantes.
Ao ensejo, oportuno lembrar que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento
vinculante quanto à matéria em discussão: STJ - AgInt no REsp
1640216/SP - rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 02/10/2017;
STJ - AgRg no AREsp 764513/SP - rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA - DJe 28/03/2016.; STJ - CC 142726/GO - rel. Ministro MARCO
BUZZI - SEGUNDA SEÇÃO - DJe 01/03/2016.
Assim, a aprovação do Plano de Recuperação
Judicial não implica novação do débito em relação aos avalistas, que
persistem vinculados à dívida originária e submetendo-se aos atos
executivos visando à satisfação da dívida.
Destaca-se que não haverá pagamento em dobro
de valores, pois eventuais quantias obtidas nesta execução deverão ser
noticiadas ao Juízo da recuperação, ao passo que eventuais valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2278606-63.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 28.304 – L/O
pagos pela recuperanda devem ser excluídas da execução.
Assim, não há a aventada nulidade do título, por
falta de liquidez, certeza e exigibilidade.
4.3 Descabido, outrossim, discutir via exceção de
pré-executividade a aventada incompetência relativa do Juízo a quo.
Como é cediço, a incompetência absoluta ou
relativa será arguida em preliminar de defesa. Contudo, apenas a
incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e,
portanto, poderia ser arguida por meio de exceção.
Embora a demanda tenha sido ajuizada no foro de
domicílio dos executados, isto é, na Comarca de Ribeirão Preto, eles
entendem que deveria prevalecer o foro de eleição fixado em
contrato, a Comarca de São Paulo.
Tal discussão envolve competência territorial, de
natureza relativa, passível de prorrogação caso não arguida no
momento adequado, qual seja, em embargos à execução.
Assim, imperioso reconhecer que também essa
questão não é deduzível em objeção de pré-executividade.
Ante o exposto nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator